Tribunal: TCU
Processo: 000.563/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2021-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela empresa Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda. contra despacho proferido à peça 36, por meio do qual este relator, dentre outras medidas, indeferiu seu ingresso como interessada nos presentes autos, que tratam de representação por ela formulada para apurar possíveis irregularidades na condução do Contrato 134/2013, firmado em 5/12/2013 entre a União Federal, por meio do Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (MS), e a empresa Varian Medical Systems Inc. Considerando que, nos termos do art. 289 do RITCU, de despacho decisório do relator, desfavorável à parte, cabe agravo, no prazo de cinco dias, contados na forma do art. 183 do referido normativo; Considerando que, nos termos do art. 183, inciso I, alínea "d", do RITCU, o prazo para interposição da peça recursal é contado da data do recebimento de notificação pela parte; Considerando que a Elekta foi devidamente notificada, na pessoa do seu representante, em 17/2/2021 (peça 47), da decisão deste relator contida no despacho agravado; Considerando que o recurso foi protocolizado apenas em 31/5/2021, ou seja, mais de noventa dias após expirado o prazo final para sua interposição, restando, portanto, intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso II, e 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 289, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo interposto pela empresa Elekta Medical Systems Comércio e Serviços para Radioterapia Ltda., por restar intempestivo; e b) dar ciência desta deliberação à agravante. 1. Processo TC- Processo 000.563/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Elekta Medical Systems Comércio e Serviços Para Radioterapia Ltda. (09.528.196/0001-66). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Unidade Técnica: não atuou. 1.7. Representação legal: Ariosto Mila Peixoto (OAB/SP 125.311). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.